Tribunal: STF
Processo: Rcl 64962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011157-41.2019.5.15.0137), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como as teses fixadas no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017 e no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 17/12/2020.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Plenário deste Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral do tema tratado no Recurso Extraordinário (RE) 1298647 (Tema 1118), em que o estado de São Paulo questiona decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que lhe impôs a responsabilidade subsidiária por parcelas devidas a um trabalhador contratado por empresa prestadora de serviço. 



    O estado pede que o STF defina de quem é o ônus de provar eventual conduta culposa na fiscalização de obrigações trabalhistas nesses casos: se do ente público contratante ou do empregado terceirizado, pois a prova da falha da administração pública é fato constitutivo do direito em discussão. O relator do recurso, ministro Luiz Fux, reconheceu a necessidade de que o STF pacifique, em definitivo, a controvérsia. 



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16, o STF afirmou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993), com a redação dada pela Lei 9.032/1995, e afastou a possibilidade de responsabilização automática da administração pública. Assim, sua condenação depende da existência de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Posteriormente, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 760931 (Tema 246), complementou o debate acerca da responsabilização subsidiária do poder público nos casos de terceirização, firmando a seguinte tese: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".



    […]



    Como se vê, o acórdão reclamado desrespeita o efeito vinculante da v. decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADC16 e RE 760931 e a fixação do ônus da prova antes do julgamento do recurso extraordinário (RE) 1298647 (Tema 1118 de Repercussão Geral) – desrespeita a ordem de suspensão dos processos. 



    […]



    Verifica-se, pois, que a condenação do ente público se deu em da empresa prestadora de serviços não ter pagado os salários dos empregados, o que configura adoção da responsabilidade objetiva. 



    Vejam, Excelências, a responsabilidade da Prodesp foi reconhecida e ratificada, sem que o TRT15 tenha se manifestado sobre a questão do ônus da prova da comprovação da culpa, ou ausência de fiscalização, e, ainda que pareça absurdo, não foi, até o momento, enfrentada, seja pelo juízo de primeiro grau, seja pela Turma julgadora no TRT 15, mesmo após opostos Embargos de Declaração. 



    A Prodesp acostou aos autos documentos de enorme valor probatório, como, por exemplo, as advertências, renotificações, aplicações de multa, RETENÇÃO DE VALORES, CONSIGNAÇÃO DOS VALORES RETIDOS E RATEIO ENTRE OS EMPREGADOS DA PRIMEIRA RECLAMADA, mas nem sentença, nem acordão sequer fizeram menção a esses documentos que comprovavam de forma cabal a fiscalização que era realizada! 



    […]



    Assim, somente é cabível a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços na hipótese de caracterização cabal do nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e conduta negligente de integrantes da Administração Pública na fiscalização da prestadora de serviços. 



    Frise-se, adotando-se a tese que embasou o v. acórdão, só haveria “efetiva fiscalização” se o reclamante tivesse recebido TODOS os seus direitos. E se algum direito tiver sido suprimido ao longo do contrato de trabalho, então, há presunção de culpa da tomadora. 



    Verifica-se, assim, que a condenação da Reclamante foi mantida com base tanto em responsabilidade objetiva, como na presunção de culpa (com indevida inversão do ônus da prova.”



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, exarada Reclamação Trabalhista n. 0011157-41.2019.5.15.0137, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no Recurso Ordinário pelo TRT da 15ª Região, os quais foram mantidos nas decisões posteriores pelo TST:



    “No caso, a ora recorrente celebrou contrato de prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial com a 1ª ré, conforme contrato acostado aos autos, tendo os trabalhadores substituídos sido contratados pela 1ª ré como vigilante para laborar junto à segunda ré, a qual, portanto, se beneficiou de seus serviços. 



    Ainda que admitida a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre a tomadora e a prestadora de serviços, tal fato não exime a tomadora da responsabilidade subsidiária decorrente da culpa "in vigilando", haja vista que, como beneficiária dos serviços executados, deveria fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, consoante o disposto nos artigos 186 e 927 do novo Código Civil (correspondentes ao art. 159 do antigo Código Civil, base legal da Súmula nº 331 do C. TST). 



    Além disso, a atribuição de responsabilidade da Administração Pública direta e indireta está amparada também pelo disposto no § 6º do artigo 37 da Lei Maior, que contempla a responsabilidade objetiva da administração e seu dever de reparar os danos causados a terceiros, conforme se infere seu teor a seguir transcrito: 



    […]



    Portanto, se o ente público não seguiu à risca os procedimentos legais, não fiscalizando a empresa contratada, nem prezando pela sua idoneidade, emerge clara a culpa "in vigilando" da Administração Pública, estabelecendo-se a sua responsabilidade subsidiária. 



    Vale mencionar, a propósito, que, face aos dispositivos mencionados, que expressamente impõem o dever de fiscalização ao ente público, é o ente quem detém a documentação comprobatória do cumprimento desse dever, de sorte que não parece razoável atribuir ao empregado o ônus da prova da ausência de fiscalização pelo ente público, ante a incidência do princípio da aptidão para a prova. 



    Feitas estas considerações, na hipótese dos autos, a r. sentença deferiu aos trabalhadores o reconhecimento da rescisão indireta e a condenação das rés ao pagamento de verbas rescisórias, além da liberação de guias para recebimento de seguro desemprego e saque dos depósitos das contas vinculadas de FGTS, sendo que os documentos juntados em defesa pela recorrente são insuficientes para comprovar a sua efetiva fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela primeira ré. Ainda que a recorrente tenha apresentado atas de reunião e requerimentos de aplicação de sanções e multas contratuais, inegável notar que desde 2017, quando ainda vigora o contrato de terceirização anterior, a 1ª ré já praticava descumprimento de obrigações trabalhistas, o que, no entanto, não impediu que fosse celebrado um novo contrato de trabalho em 8/1/2019, que veio a ser novamente violado pela 1ª ré. Fundamental notar que a recorrente não comprovou a alegação de retenção de valores devidos à prestadora de serviços. Ato contínuo, impõe-se a responsabilização subsidiária do tomador dos serviços, dadas as consequências de sua omissão culposa. 



    Diante desses termos, não há dúvidas da omissão da administração pública, a qual tinha o dever legal (por administrar patrimônio público) e contratual de fiscalizar a execução dos serviços e o cumprimento das obrigações legais pela primeira ré. 



    Deve-se ter em mente que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública tem como causa principal a efetiva demonstração de ausência da necessária e indispensável fiscalização dos atos praticados pela empresa prestadora (ou ainda, até mesmo, em hipóteses de fiscalização falha, precária ou insuficiente), pelo órgão público contratante, situação esta devidamente retratada nos autos.



    […]



    Por tais razões, é forçoso concluir que a recorrente deve responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas, nos termos dos incisos IV e V da Súmula 331 do C. TST, pois não é razoável que aquele que contribuiu com a sua força de trabalho em benefício da coletividade fique sem receber os seus direitos.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, o TST, ao julgamento do recurso extraordinário, ressaltou que “apesar da recorrente insurgir-se quanto à questão do ônus probandi, conforme acórdão recorrido, verifica-se que a ratio decidendi é diversa, uma vez que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da culpa não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do contexto fático-probatório anexado aos autos”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0011157-41.2019.5.15.0137).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente